Tribunal: TJMT
Processo: 1019425-26.2019.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019425-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO EDUARDO DE RESENDE - CPF: 126.677.571-49 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ISENÇÃO DO IPVA
- DEFICIÊNCIA FÍSICA –
MONOPARESIA – DEVIDAMENTE COMPROVADO
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA IGUALDADE –
RECURSO PROVIDO.

1-A MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§ 4º, III do artigo 7º, da Lei nº 7.301/2000). Logo, fazer com que o impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo.

2-A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

3-Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Eduardo de Resende
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019425-26.2019.8.11.0041, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada Da Fazenda Pública, que denegou a ordem, sob o seguinte fundamento: “...
de que o Impetrante não possui CNH com código de restrição, posto que a PORTARIA 100/01 assim exige”.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que
o apelante é portador de doença (monoparesia) a qual integra o rol legal de beneficiários da referida isenção, à luz do que dispõe os artigos 7º, III, §4º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.301/2000,
possui direito líquido e certo, e, que apresentou as documentações necessárias exigidas pela autoridade coatora, a fim de obter a isenção do IPVA.

Por fim, requer a concessão d
a ordem mandamental para determinar a baixa dos débitos de IPVA no veículo JEEP/RENEGADE LNGE AT D, Placa nº QCQ 1943, Chassi nº 988611126JK179306, e consequentemente que seja declarada a isenção do referido imposto. (Id. 49275452)

As contrarrazões da parte apelada, foram juntadas ao id. 49275458, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento do Apelo (id. 54354999).

É o relatório

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Eduardo de Resende, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019425-26.2019.8.11.0041, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada Da Fazenda Pública, que denegou a ordem, sob o seguinte fundamento: “...
de que o Impetrante não possui CNH com código de restrição, posto que a PORTARIA 100/01 assim exige”.

Extrai-se dos autos que o apelante
é portador de monoparesia, fato este devidamente comprovado nos autos,
reconhecida por laudo de avaliação médica
(Id. 49274983)

Narrou, já ter sido reconhecido como deficiente perante a Justiça Federal, quando pleiteou pela isenção de IPI, tendo como decisão de mérito a isenção, e ainda, possui avaliação médica emitido pela Receita Federal reconhecendo sua deficiência.

Distribuído o
mandamus
, o magistrado
a quo
, em 07/05/2019 deferiu a liminar requerida (id. 49274988), suspendendo a exigibilidade do imposto e determinou o licenciamento do veículo do Impetrante independentemente do recolhimento do IPVA.

Conforme bem exposto no parecer Ministerial, a isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual nº 7.301/2000, cujo artigo 7º assim estabelece:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

III -
veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida
; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

Por sua vez, a Portaria nº 100/2001-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

Art. 2º São isentos do pagamento do IPVA:

[...]

III – veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:
a)
pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;

[...]

§ 1º Para a concessão da isenção prevista no inciso III do
caput
, considera-se:

I – pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
(grifei)

Assim sendo, da análise detida dos autos, verifica-se ser possível a concessão do benefício de isenção do IPVA ao impetrante.

Ocorre que, as exigências legais para a concessão da isenção tributaria almejada pelo Impetrante, vão além daquelas previstas em Lei, exigindo também, dentre outros requisitos, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais; cópia do laudo de vistoria do DETRAN; CNH comprovando estar apto a dirigir veiculo adaptado; Laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN, conforme exigências do Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005 e alínea "b", inciso I, artigo 6º da Portaria 100/2001 – SEFAZ.

Anota-se que MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção descrita no § 4º, inciso III do art. 7º da Lei Estadual nº 7.301/2000. Logo, fazer com que o Impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo da autoridade impetrada.

Nesse sentido, já decidiu em casos análogos, este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N° 7.301/2000 – MONOPARESIA – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ANTERIORES DE IPVA PELA PORTARIA N° 100/2001 – SEFAZ – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo. A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.” (N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). 2. “TRIBUTÁRIO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Alegação de que a existência de débitos anteriores de IPVA impede a concessão do beneficio – O termo inicial da isenção é a aquisição do veículo pelo deficiente, não o requerimento administrativo – Inadmissível privar do benefício fiscal pessoa comprovadamente necessitada – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido”. (TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 1017129220198260309 SP 1017012-92.2019.8.26.0309, Relator: J.M. Ribeiro de Paulo, Data de Julgamento: 04/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/03/2020)

(TJ -MT – AI:10052297720198110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. A deficiência física da parte Impetrante restou comprovada. Aplicação do Principio da Isonomia dado pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal. O fato de o Impetrante estar apto para direção veicular, não excluiu o fato de que a sua deficiência autoriza a isenção, conforme § 4º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.301, de 17 de Julho de 2000. A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

(TJ-MT - APL: 10342389220188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2020)

Acerca do conceito de liquidez e certeza do direito para fins de impetração de mandado de segurança, transcreve a sempre precisa e oportuna lição de Hely Lopes Meirelles, que assim discorre:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Tendo a doutrina analisado o tema, reforça-se, direito liquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.

O Impetrante/Apelado comprovou fartamente que é portador de monoparesia, e a negativa de conceder a isenção de IPVA no presente caso, tendo por fundamento a regularidade fiscal do postulante é medida que extrapola o princípio da legalidade estrita. Ainda, fere o principio da isonomia e dignidade da pessoa humana.

Além do que, não pode um decreto ou uma portaria, criar condicionantes não previstas na lei, devendo observância ao princípio da hierarquia das normas.

As normas secundarias, não tem o poder de gerar direitos, nem, tão pouco, de impor obrigações. Não podem contrariar as normas primárias (a legislação constitucional e infraconstitucional), sob pena de invalidade.

É exatamente o que acontece no caso em apreço, onde uma portaria impõe exigências de modo a criar óbices para parte na obtenção de um benefício assegurado por lei. Pode-se afirmar inclusive, que todas normas infralegais que afrontem normas de hierarquia superior, são insubsistentes.

O principio do devido processo legal, que lastreia todo leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso representa uma exigência no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado por João Eduardo de Resende
, reformando a sentença atacada, concedendo a ordem mandamental, para que o
ESTADO DE MATO GROSSO
isente o Impetrante ao recolhimento de IPVA,
correspondente ao seu veículo
JEEP/RENEGADE LNGE AT D, Placa nº QCQ 1943, Chassi nº 988611126JK179306, bem como a baixa dos débitos de IPVA no veículo,
uma vez que faz jus a isenção, nos termos da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021